Tribunal: STF
Processo: RHC 67012
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. SE HÁ ELEMENTOS INDICATORIOS BASTANTES
QUE IDENTIFIQUEM AS LIGAÇÕES DO PACIENTE COM AS ATIVIDADES DE
QUADRILHA DE TRAFICANTES, MESMO QUE INCIDENTALMENTE, HÁ JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA. SITUANDO-SE A SEDE DA QUADRILHA EM  BAIRRO INCLUIDO NA
JURISDIÇÃO DO JUIZ, E DE RECONHECER-SE A SUA COMPETÊNCIA, A TEOR
DO ARTIGO 69, I, V E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SOBREVINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA, JA NÃO CABE FALAR DE
CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA DENUNCIA, MAS SIM DA DECISÃO
DEFINITIVA.